Tribunal: TJPA
Processo: 0808920-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808920-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: DINALDO DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, NA FORMA DO ART. 1º, I, PARTE FINAL, DA LEI Nº 8.072/1990
. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA IMPUTAÇÃO DE CRIME EM DESFAVOR DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Quanto a alegação de
ausência de provas

suficientes para imputação de crime em desfavor do paciente
observo que tal questionamento não comporta análise em sede de
Habeas Corpus,
vez que não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos;

2. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegar o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 25 a 27 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
DINALDO DOS SANTOS LIMA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Capitão Poço/PA, nos autos do Processo n.º 0801619-54.2022.8.14.0014.

Consta da impetração que o ora paciente foi preso em suposto flagrante delito no dia 11 de dezembro de 2022, sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva no dia 13 de dezembro de 2022 pelo juízo de 1º grau, estando cerceado de sua liberdade a 172 (cento e setenta e dois) dias, em caráter preventivo.

Alega que o ora paciente teve seu nome envolvido no homicídio de RAFAEL DA COSTA GOMES. Atendo-se a realidade dos fatos, importa destacar que o paciente DINALDO DOS SANTOS LIMA era vizinho da vítima e também seu conhecido, o paciente desde o início do processo confessa que estava no local do crime no momento que FRANCIVALDO desferiu os golpes contra RAFAEL DA COSTA GOMES, porém NÃO SABIA que o autor do delito, FRANCIVALDO tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, conforme explicou em seu depoimento em sede de delegacia, corroborado pelo depoimento da testemunha ODENILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO COSTA (ZITITO) em audiência.

Assevera que
não pode o ora paciente aguardar a finalização do processo restringido de sua liberdade, sem que haja provas suficientes de sua participação no delito em questão
, além de
possuir condições favoráveis
para responder ao processo em liberdade neste momento, como bons antecedentes, residência fixa.

Ressalta que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora paciente, uma vez que observando que este possui bons antecedentes criminais e endereço fixo, possuindo assim condições favoráveis para
responder ao processo em liberdade
.

Aduz que
a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses em que se revelaria cabível a prisão cautelar
, uma vez que e a prisão preventiva tem caráter cautelar diante da manutenção das circunstâncias que a fundamentam, previstas no art. 282 do CPP.

Expõe que considerados
ausentes os requisitos indispensáveis que fundamentam a manutenção da prisão preventiva
, a pessoa do paciente e os precedentes sobre o tema, devem ser observadas, de modo que requer, desde já o provimento do presente pedido de liberdade provisória ao acusado.

Argumenta que não existem provas suficientes de que o ora paciente tenha contribuído dolosamente para configuração do homicídio de RAFAEL DA COSTA GOMES, tanto é verdade que paciente não fugiu, não resistiu à prisão, conforme depoimentos dos policiais militares PM/PA SIDNEY MOREIRA COSTA JUNIOR e PM/PA EVANDRO DE JESUS CORREA, prestou depoimento em sede de delegacia explicando os fatos.

Pondera que determinar o início do cumprimento de uma pena, antes mesmo de ser o paciente condenado e sem ao menos analisar a presença dos requisitos favoráveis de responder ao processo em liberdade, ferem o princípio da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do in dubio pro reo.

Por fim, a defesa requer a liberdade provisória do ora paciente DINALDO DOS SANTOS LIMA, e se for o caso mediante o cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa maneira, pugna pela concessão da liminar, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, requer que sejam reconhecidos o direito de responder em liberdade, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente DINALDO DOS SANTOS LIMA.

Na data de 07.06.2023, o Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, indeferiu a liminar, solicitou informações a autoridade coatora, após, ao Ministério Público para manifestação e em seguida a remessa dos autos a esta Relatora em razão da prevenção, para análise do mérito.

O Juiz
a quo
, em 14.06.2023, esclareceu que:

“(...) Honrado em cumprimentá-lo, em atendimento a V.s. solicitação, presto as informações abaixo a respeito do Processo nº 0801619-54.2022.8.14.0014, em que é PACIENTE DINALDO DOS SANTOS LIMA, por suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código penal Brasileiro, na forma do art. 1º, I, parte final, da Lei nº 8.072/1990.

Decisão interlocutória de recebimento da denúncia já proferida anteriormente nos autos em 10.02.2023. (Id Num. 85064546)

Regularmente citado o denunciado DINALDO DOS SANTOS LIMA (ID Num. 87043011), o acusado apresentou resposta à acusação apresentada ao ID Num. 85481603

Todavia, o réu Francivaldo da Silva Teixeira não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça (certidão id. 87034041)

Foi determinada a cisão dos autos em relação ao denunciado FRANCIVALDO DA SILVA TEIXEIRA e o feito seguiu somente em relação ao denunciado DINALDO DOS SANTOS LIMA.

Audiência de instrução realizada em 17/05/2023.

A prisão foi reavaliada no dia 17.05.2023

No caso concreto, ressalta-se, além de se tratar de fato de difícil elucidação, ou seja, de um fato com complexidade acima da média, há mais de um denunciado e, ainda assim, este juízo vem brilhantemente cumprindo todos os prazos processuais de réu preso. Insta esclarecer que o requerente foi preso no dia 12.12.2022, não havendo qualquer ilegalidade na prisão cautelar até o presente momento.

Vale esclarecer que se trata de crime doloso contra a vida, ou seja, ação penal que segue o rito bifásico do Júri, que é mais demorado do que o procedimento comum.

Em prosseguimento, determinou-se a intimação do Ministério Público para ciência da decisão e para, no prazo de 10 (dez) dias, informar ao juízo o endereço correto e atualizado das testemunhas MARIA DAYCIANE DE ANDRADE SILVA e BEATRIZ DE ANDRADE SILVA, sob pena de preclusão temporal do autor ao direito probatório.

(...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
denegação
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente DINALDO DOS SANTOS LIMA, por não se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo e/ou ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve sua prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de provas suficientes para imputação de crime em desfavor do paciente
.

Afirma a defesa, que ausentes os requisitos para a prisão preventiva do coacto.

Esclarece que
possui predicados subjetivos favoráveis para responder ao processo em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de
ausência de provas

suficientes para imputação de crime em desfavor do paciente
observo que tal questionamento não comporta análise em sede de
Habeas Corpus,
vez que não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos.

Vejamos entendimento jurisprudencial, neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A alegação de inexistência de provas suficientes da autoria delitiva requer análise do contexto fático-probatório, para fins de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Precedente do STJ.

2. A fuga do distrito da culpa, consoante apontado pelo juízo de origem, evidencia a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STF e STJ.

3. Ademais, a custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819111-04.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023)

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência,
devendo a ordem não ser conhecida neste ponto
.

Do que se depreende dos autos o Magistrado
a quo
fundamentou a manutenção da prisão do paciente na
garantia da ordem pública
.

Vejamos:

“(...)
Passo à fundamentação

Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de indeferimento do pleito.

Explico.

A prisão preventiva encontra previsão no artigo 312 e parágrafos do CPP, verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o ). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No caso concreto, verifico que ainda estão presentes os pressupostos da preventiva (materialidade do delito e indícios suficientes de autoria), bem como ainda persiste a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I do CPP, conforme muito bem fundamentado por este juízo na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do requerente, não havendo a menor necessidade de repetição de fundamentação, razão pela qual mantenho in totum a fundamentação anteriormente adotada pelo juízo.

Vale reforçar que, sem adentrar no mérito, pois será melhor explanado por ocasião da decisão a ser proferida ao final da primeira fase do rito bifásico do Júri, pois permanecem os indícios de autoria quanto ao requerente, indícios estes extraídos dos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que a
garantia da ordem pública ainda persiste em relação ao ora requerente
. É possível chegar à tal conclusão, levando-se em consideração a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo requerente, em concurso de agentes com o outro denunciado, que está foragido no momento, consistente em, suspostamente, prestar auxílio material ao corréu FRANCIVALDO que teria desferido facadas no corpo da vítima, sendo que
DINALDO, supostamente, teria aguardado o desfecho da cena na motocicleta, a pilotando para auxiliar FRANCIVALDO a empreender fuga.

Em suma, a gravidade concreta do delito ainda persiste, devendo ele permanecer custodiado por enquanto, pois, se for posto em liberdade, há sério e concreto risco de ameaça à garantia da ordem público e a paz social em Melgaço.

EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que o prazo para conclusão do processo penal na hipótese de réu preso não é um prazo meramente aritmético, devendo ser analisado o caso concreto e as complexidades e particularidades de cada procedimento, a exemplo de necessidade de expedição de cartas precatórias ou pelo elevado número de acusados. No caso concreto, além de se tratar de fato de difícil elucidação, ou seja, de um fato com complexidade acima da média, há mais de um denunciado e, ainda assim, este juízo vem brilhantemente cumprindo todos os prazos processuais de réu preso. Insta esclarecer que o requerente foi preso no dia 12.12.2022, não havendo qualquer ilegalidade na prisão cautelar até o presente momento. Vale esclarecer que se trata de crime doloso contra a vida, ou seja, ação penal que segue o rito bifásico do Júri, que é mais demorado do que o procedimento comum. Importante ressaltar, ainda, que este juízo não está sendo desidioso e vem impulsionando o feito regularmente, o que afasta totalmente a tese do excesso de prazo.

Nesse sentido, verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003. AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO QUANTO À DATA DOS ATOS PROCESSUAIS. REQUISIÇÃO. RÉU PRESO. DIREITO ABSOLUTO DE PRESENÇA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NOMEAÇÃO DE UM ÚNICO DEFENSOR DATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 55 E SEGUINTES DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF (HC N. 127.900). ARTIGO 400 DO CPP. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 10. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (grifo nosso). 11. No caso, a ação penal apresenta certa complexidade, em virtude da quantidade de réus e de crimes em apuração, bem como diante da necessidade de expedição de cartas precatórias, mas vem se desenvolvendo de forma regular, sem desídia do Juiz processante, que tem proferido decisões e dado impulso ao feito de forma tempestiva, não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte (grifo nosso). 13. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Decido

Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação/relaxamento de preventiva formulado por DINALDO DOS SANTOS LIMA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP.
(...)”

Não merece guarida, portanto, o pedido de liberdade.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente supostamente cometeu o crime de homicídio, juntamente com um terceiro e, ainda, teria ajudado na fuga de seu comparsa.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.

3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
e na reiteração delitiva do acusado.

5. Nesse contexto, tem-se por inviáv el a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ora, e
m vista
da
natureza excepcional
da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da
sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Juizo primevo, tendo sido demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta
da
conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Cumpre destacar ainda que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

Ademais, a a
utoridade coatora em seu decisum motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Desse modo,
não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada
.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta extensão,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2023